Tribunal: TJMT
Processo: 1009308-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1009308-65.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM
PACIENTE: EVALDO CARNEIRO BARBOSA DOS SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Roberson Siqueira de Melo, em favor de Evaldo Carneiro Barbosa dos Santos, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos no. 0001348-11.2020.8.11.0086 - Cód. 137992.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 08/04/2020, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, caput, da Lei 11.343/06, sendo a prisão convertida em preventiva e indeferido o pedido de revogação da custódia preventiva.
Aduz que a decisão do magistrado carece de fundamentos, porquanto baseada na suposta necessidade de se garantir a ordem pública, mas não levou em consideração a primariedade do paciente, tampouco o fato de que não há indícios de seu envolvimento no delito, consoante foi esclarecido em sua oitiva na delegacia de polícia.
Assevera que a decisão levou em conta a existência de outro inquérito policial instaurado em desfavor do paciente, mas como não existe nem denúncia apresentada, deve ser levado em consideração o princípio da presunção de inocência.
Afirma que o paciente preenche todos os requisitos para responder ao processo em liberdade, visto que é primário, possui residência fixa e está disposto a cumprir todas as medidas impostas a ele no decorrer da instrução processual, de modo que não há risco a instrução criminal, inexiste perigo à ordem pública e a aplicação penal está assegurada.
Por fim, sustenta que “a prisão preventiva é agora considerada como última ratio, por força do disposto no art. 282, § 6o, do CPP, que estabelece que ela só pode ser decretada quando não for possível a sua substituição por outra medida cautelar” (sic).
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva ou sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, caput, da Lei 11.343/06, sendo a prisão convertida em preventiva sob o fundamento de que a segregação é necessária para garantir a ordem pública.
Na sequência, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:
“Trata-se de pedido de Revogação da prisão preventiva, formulado pela Defesa dos increpados Luan Evandro Carneiro dos Santos e Evaldo Carneiro Barbosa dos Santos, presos em flagrante delito em 08/04/2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, c/c art. 12 da Lei no 10.826/2003.
A prisão flagrancial dos increpados foi convertida em preventiva pelo magistrado plantonista, em 09/04/2020, e posteriormente mantida pelos seus próprios fundamentos, em decisão proferida no dia 14/04/2020.
Após, a Defesa dos indiciados insurgiu-se contra o decreto prisional e ingressou com pedido de Revogação das prisões preventivas, sob a alegação da existência de predicados pessoais favoráveis aos autuados, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa; razão pela qual eles preencheriam os requisitos para substituição da medida extrema pelas cautelares alternativas elencadas no rol do art. 319 do CPP. Na oportunidade, ainda pautou-se na negativa de autoria, em relação ao flagrado Evaldo, uma vez que Luan teria assumido a propriedade do entorpecente apreendido.
Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido.
É o relatório. Decido.
Segundo consta, na data dos fatos, a guarnição policial foi até a residência dos autuados, a fim de dar cumprimento aos mandados de busca e apreensão e de prisão em desfavor de Luan Evandro Carneiro dos Santos (autos de cód. 137913), ocasião em que os requerentes foram encontrados em posse de armas e munições (uma pistola Taurus, calibre 380, um revolver Taurus calibre .38, dois carregadores de pistola .380, ambos carregados com 12 munições cada, 11 munições calibre .38 intactas, seis cápsulas de munições calibre 38 deflagradas, oito munições calibre 380 intactas), bem como expressiva quantidade de entorpecentes, todos espalhados pela residência em porções, sendo que a maior parte da droga estava escondida no quintal (90g de substância análoga à maconha e 830g de entorpecente análogo à cocaína, além de uma trouxa de sementes de maconha), além de computadores, celulares, vultosa quantia em dinheiro, aproximadamente R$ 11.580,00 (onze mil, quinhentos e oitenta reais), bem como materiais comumente utilizados para embalagem de entorpecentes para comércio, tais como rolos de filme plástico e fita adesiva.
Pois bem.
De proêmio, registra-se que é completamente prematuro decidir de modo aprofundado a respeito das arguições da defesa quanto à negativa de autoria delitiva, pois a matéria se entrosa com o mérito, demandando análise minuciosa das provas, de modo que, por consectário lógico, este não é o momento oportuno para que seja feita tal apreciação, dado que o presente feito se encontra em fase embrionária e tais alegações devem se sujeitar ao contraditório na instrução de eventual processo.
Ademais, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente de autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o feito, estavam e continuam presentes, notadamente, considerando que os entorpecentes, dinheiro, armas e munições foram apreendidos na casa que os autuados compartilham. Neste sentido: (...)
Superada tal questão, em que pesem os judiciosos argumentos da Defesa, tenho que o pedido de revogação das prisões não merece ser acolhido.
Compulsando os autos, verifico que os requisitos e pressupostos da prisão preventiva decretada em face dos requerentes foram exaustivamente expendidos na decisão correlata e que a defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de situação nova, apta a descaracterizar a imprescindibilidade da prisão cautelar, a qual segue a cláusula rebus sic stantibus, de modo que deve ser mantida enquanto estiverem presentes os requisitos e pressupostos ensejadores de sua decretação.
Conforme se observa na decisão proferida pelo magistrado plantonista, os indigitados tiveram as suas prisões preventivas decretadas em 09/04/2020, com o escopo de garantir a ordem pública, haja vista a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crimes dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, quais sejam: tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de armas de fogo e munições.
Ao contrário do pontuado, os indícios de materialidade e autoria são extraídos do boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisória de substancia entorpecente, auto de exame de eficiência de arma de fogo, bem como dos depoimentos prestados pelas testemunhas e condutores.
Além de todo o arsenal em armas e munições, da vultosa quantidade em dinheiro e drogas e demais objetos de valor apreendidos na residência dos requerentes, verifica-se que eles foram apontados por testemunhas como sendo os líderes da facção criminosa PCC nessa cidade, que já teria ao menos 30 membros “batizados”, e que estariam intimamente ligados ao cometimento de outros homicídios nesta urbe, motivados pela disputa do controle do tráfico de drogas no município, tanto é que o autuado Luan encontra-se preso preventivamente nos autos de cód. 137913, pelo suposto cometimento dos crimes de tentativa de homicídio, em face de três vítimas, delitos em tese cometidos em duas situações distintas, em noites seguidas (Boletins de Ocorrência no 2020.81630 e no 2020.80858).
Outrossim, pelo que se observa de suas certidões de antecedentes criminais, ambos os autuados foram indiciados nos autos de inquérito policial de cód. 132388, em trâmite neste Juízo, em que se apura a prática dos delitos de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e corrupção ativa.
Desta feita, por tudo que se tem nos autos, tenho que a conduta dos increpados é dotada de gravidade concreta, e se releva extremamente reprovável, já que, em tese, eles praticam a traficância nessa cidade, associados e supostamente faccionados ao PCC, atuando como líderes da referida organização criminosa, sendo necessária a manutenção de suas segregações cautelares para garantia da ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa. Nesse sentido: (...)
Ademais, considerando a gravidade de suas condutas, tenho que a medida é necessária como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, no que suas solturas constituiriam verdadeiro incentivo à impunidade, o que não se coaduna com o requisito da garantia da ordem pública exigido ao decreto da custódia preventiva.
Não bastasse, ao contrário do que alega a defesa, os atributos pessoais dos indigitados, por si sós, não justificam a revogação, e muito menos podem prevalecer sobre a garantia da ordem pública, principalmente quando se tratar de delito de tamanha repercussão negativa na sociedade. Outrossim, o princípio da presunção da inocência não influi na análise da necessidade da manutenção da prisão cautelar, mas apenas impede a antecipação dos efeitos da sentença. Neste sentido, cito entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça: (...)
Quanto aos demais argumentos expendidos pela Defesa, verifico que estão diretamente atrelados ao mérito da ação, não sendo este o momento oportuno para sua análise, sendo certo, ainda, que a manutenção da segregação da liberdade do acusado, no presente caso, se destina a função cautelar que é inerente à prisão preventiva, mormente visando a garantia da ordem pública.
Assim, tenho que as circunstâncias que envolvem o caso revelam que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, uma vez que não atenderiam ao binômio necessidade e adequação contido no art. 282, inciso I e II, também do CPP.
Com essas considerações, entendo que não exige reparo a decisão que decretou a segregação provisória dos indiciados e, por essa razão, em consonância com o parecer ministerial, MANTENHO a prisão preventiva de Luan Evandro Carneiro dos Santos e Evaldo Carneiro Barbosa dos Santos”. (Id. 40625455). – Destaquei.
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que o magistrado considerou que a conduta do paciente é dotada de gravidade concreta e se releva extremamente reprovável, porquanto, em tese, ele e o corréu praticam a traficância, associados e supostamente faccionados ao PCC, atuando como líderes da referida organização criminosa, sendo necessária a manutenção de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa.
Desse modo, o impetrante não demonstrou de forma suficiente que a medida extrema adotada não é necessária para o caso, a ponto de ser reformada em fase liminar. Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator